Tribunal: TJDFT
Processo: 0741181-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741181-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDC -SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão (Proc. 0104829-35.2011.8.07.0015 – id 171373432) da 1a Vara de Execução Fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa, não localizada no endereço cadastrado na Junta Comercial, ao fundamento de que a mudança, por si só, não configura dissolução irregular; bem como determinou a citação da executada na pessoa do sócio, nos endereços apresentados. Alega que a executada encerrou suas atividades no domicílio cadastrado junto ao Fisco Distrital, sem comunicar o fato à Fazenda Pública, o que leva à presunção de dissolução irregular, suficiente para o redirecionamento da execução ao sócio, conforme STJ 435, Tema repetitivo 630/STJ e jurisprudência. Acrescenta que a situação da sociedade, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, está como “Baixada”, desde 09/02/15, sendo, portanto, considerada inapta, de acordo com a Lei 14.195/21, art. 81, III, b, e 81-A. Afirma ser obrigação da empresa comunicar a mudança de domicílio fiscal ao DF, a teor do CTN 13, parágrafo único, sob pena de permitir-se, por outras vias, a evasão fiscal. Sustenta que não cabe ao DF comprovar a responsabilidade do representante legal da empresa, mas, sim, ao próprio provar a ausência de responsabilidade e de dissolução irregular (CPC 373). Aponta perigo de dano na possibilidade de dissolução do patrimônio e de ocorrência da prescrição intercorrente. Pede a antecipação de tutela para inclusão do sócio dirigente no polo passivo da execução fiscal. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento de mérito, visto que não há indícios de dissolução do patrimônio da empresa, nem a possibilidade iminente de prescrição da execução fiscal. Além disso, a decisão agravada determinou a intimação da empresa executada na pessoa do sócio administrador, no endereço apresentado pela exequente, e, caso exitosa, poderá resultar na localização do novo endereço da empresa, ou na obtenção de outros dados capazes de subsidiar a alegada dissolução irregular. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, posto que não localizada no endereço constante da execução. Intimem-se. Brasília/DF, 04/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator